Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720172-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: FELIPE DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Executado, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. decisão (ID 158675876, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Agravado, Felipe Dias de Oliveira, deferiu a execução do valor referente às astreintes fixadas em sede de antecipação de tutela, na Ação Acidentária originária, para o caso de descumprimento da determinação de concessão liminar do auxílio-acidente ao Autor, ora Exequente/Agravado (ID 73850496, na origem). Alega, em síntese, inexistir na legislação prazo próprio para que a Administração decida sobre o pedido autoral, não podendo o Poder Público ser compelido a fazer algo não previsto em lei. Afirma a “desnecessidade de fixação de multa diária prévia, especialmente quando se deixa de notificar a autoridade coatora para cumprimento” (ID 47026047 - pág. 4). Aduz que a imposição da multa cominatória obriga o INSS a priorizar o pedido do Exequente/Agravado, em detrimento de dezenas de milhares de pedidos apresentados anteriormente. Sustenta que, nesse contexto, a aplicação da multa cominatória não é razoável e nem proporcional, implicando enriquecimento sem causa do Exequente/Agravado. Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal, excluindo liminarmente a incidência das astreintes, ou, subsidiariamente, reduzindo o valor fixado, para 1/30 avos do valor do benefício, limitado a 30 (trinta) dias-multa. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em sede de análise preliminar, não se constata qualquer ilegalidade na fixação de astreintes para o caso de descumprimento da decisão judicial, consoante previsão legal contida no art. 537, caput, do CPC/15. Do exame dos autos principais, depreende-se que, em 15/10/2020, o sistema registrou ciência do Executado/Agravante quanto à decisão na qual fora fixada a multa cominatória; todavia, não há informação naquele processo, tampouco nas razões recursais, que a ordem judicial tenha sido cumprida. A alegada ausência de razoabilidade e proporcionalidade da incidência da multa cominatória no caso concreto demanda o devido contraditório e enseja apreciação após a apresentação das Contrarrazões. Ademais, não se evidencia, de plano, o perigo de dano, pois a r. decisão agravada determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para a realização de cálculos, os quais poderão, inclusive, ser objeto de impugnação. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator